Tribunal: STF
Processo: ADI 2135
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Art. 39, caput, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 19/1998. Constitucionalidade formal devidamente apreciada. Ausência dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Constitucionalidade material. Embargos rejeitados. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de dois embargos de declaração opostos em face de acórdão mediante o qual o Plenário desta Suprema Corte julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.



    II. Questão em discussão



    2. A questão submetida à apreciação consiste em saber se o acórdão embargado está eivado dos vícios de omissão, contradição e obscuridade.



    III. Razões de decidir



    3. Alegadas omissão, contradição e obscuridade quanto à constitucionalidade formal do art. 39, caput, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 19/1998. Inocorrência. As alegações são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte embargante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida.



    4. Alegada omissão quanto à constitucionalidade material do art. 39, caput, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 19/1998. Ausência. Todos os argumentos expostos na petição inicial capazes de, em tese, influenciar o julgamento de mérito a respeito da constitucionalidade do dispositivo em referência foram devidamente apreciados e rechaçados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    5. Alegada omissão quanto à constitucionalidade material do art. 39, caput, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 19/1998. Apreciação da constitucionalidade material. Dadas as peculiaridades que circundam o processo de fiscalização normativa abstrata, mostra-se admissível apreciar a inconstitucionalidade material suscitada. A alteração promovida no caput do art. 39 no texto constitucional respeitou os limites materiais impostos pelo art. 60, § 4º, da Constituição Federal, na medida em que os respectivos núcleos essenciais não foram atingidos pela modificação trazida pela EC 19/1998.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.